Tribunal: TJES
Processo: 0035016-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Locação de Imóvel; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de despejo c/c cobrança. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. Preliminar de ofício. Inovação recursal. Ilegitimidade passiva configurada. Imóvel locado por terceiro estranho à lide. Pleito de julgamento antecipado. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Recuso desprovido.

1)
Não se confunde fundamentação concisa com falta de fundamentação. Hipótese em que a solução eleita fora devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.

2
)
O pleito de

inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda não foi ventilado em sede de inicial ou réplica, razão pela qual não deve ser analisado em grau recursal, por se tratar de inovação, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

3
)
Como cediço, o vínculo obrigacional entre o inquilino e o locador é estabelecido por meio do contrato de locação, oneroso e comutativo, o qual transfere a posse direta do imóvel mediante certa retribuição, nos termos do artigo 565 do Código Civil c/c artigo 3º da Lei 8.245/1991.

4
)
Não se extrai do instrumento contratual acostado aos autos a existência de liame jurídico entre autor e réu, quão menos ter o apelado assumido obrigações inerentes à relação locatícia, motivo pelo qual restou demonstrada a ilegitimidade passiva do requerido para integrar a lide originária.

5
)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto fora devidamente oportunizada à parte interessada o contraditório e a ampla defesa, em momento adequado, porém, a própria parte se deu por satisfeita com a instrução até então realizada e requereu o julgamento antecipado da lide.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035016-22.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELINGTON MIGUEL FERREIRA e outros
APELADO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE
VISTA –
ACOMPANHAR O RELATOR

Conforme relatado,
WELINGTON MIGUEL FERREIRA
e
ELINETE NASCIMENTO TRINDADE
apelaram da r. sentença proferida às fls. 144/146, no bojo da ação de despejo que movem em desfavor de

JOSÉ DA SILVA
, que extinguiu o feito nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, devido ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

De início, acompanho o voto de relatoria quanto ao afastamento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que tal matéria diz respeito ao próprio mérito do recurso.

Afasto, também na linha do voto de relatoria, a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, já que presentes as razões de decidir quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do demandado, constituídas, notadamente, na falta de comprovação da relação jurídica contratual entre as partes.

Quanto à preliminar de inovação recursal suscitada de ofício, concordo com o douto Relator que não merece ser conhecido o apelo no tocante ao argumento de cerceamento de defesa em decorrência da não inclusão da pessoa jurídica Cristiane da Silva ME no polo passivo da demanda, vez que tal providência jamais foi requerida pelos autores em primeiro grau, mesmo após a alegação de ilegitimidade passiva pelo requerido em sua peça de defesa, ocasião em que indicou a referida empresa como locatária do imóvel objeto desta ação.

Quanto ao mérito recursal, observa-se que os autores, não obstante a dedução de pedido de despejo em desfavor do requerido, não comprovaram que com este possuíam vínculo contratual de locação.

Aliás, os próprios requerentes afirmam na inicial que o demandado nunca lhes pagou aluguel, bem como que a ocupação do imóvel perdura em razão da celebração de suposto contrato com terceira pessoa que era comodatária do mesmo bem.

Note-se que embora oportunizado prazo para especificação de provas, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fl. 111), razão pela qual não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do mero detentor do imóvel, conforme já decidiu esta colenda Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA DETENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. 1. Contrato de locação firmado entre os agravados, com estipulação expressa de que o imóvel locado destinava-se, única e exclusivamente, ao uso residencial por sócio da empresa locatária. 2. Ação de despejo ajuizada em face da empresa locatária e do sócio residente no imóvel, em decorrência do inadimplemento dos alugueis mensais. 3. Não se extrai do instrumento contratual a existência de sublocação, não tendo o ora agravante assumido as obrigações inerentes à relação locatícia. O sócio residente no imóvel trata-se de mero detentor do bem, em virtude da estipulação em favor de terceiro realizada no contrato de locação. 4. Ilegitimidade do detentor do imóvel para figurar no polo passivo da demanda. 5. Recurso improvido. (TJES; AI 0010220-34.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJES 24/02/2021)

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto de relatoria para
REJEITAR
as preliminares suscitadas pelos apelantes, e, no mérito,
CONHECER
em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual, especificamente sem a produção de prova oral.

A preliminar arguida se confunde com o mérito das razões recursais, motivo pelo qual será analisada em momento oportuno.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscitam os recorrentes a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, sob o argumento de que, conquanto tenha sido acolhida a preliminar de ilegitimidade do requerido, há prova documental no sentido de que o apelado é o locatário do estabelecimento.

Entretanto, verifica-se não assistir razão ao apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela ilegitimidade passiva do apelado, considerando a ausência de provas acerca do contrato de locação firmado entre as partes, ou seja, não houve demonstração de fato constitutivo do direito dos apelantes.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pelo fim do processo por incapacidade do requerido titularizar o polo passivo da demanda, porquanto os documentos constantes dos autos, quais sejam as correspondências, são incapazes de revelar a condição de locatário do réu.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pelos recorrentes para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL

Aduzem os apelantes que houve cerceamento de defesa na medida em que não houve a inclusão da pessoa jurídica
Cristiane da Silva ME
no polo passivo da demanda.

Ocorre que referido pleito poderia ter sido ventilado em sede de inicial ou réplica, contudo não o foi, razão pela qual não deve ser analisado em grau recursal, por se tratar de inovação, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a
"impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário."
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2007).

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR DATADO DE 1982 RECONHECENDO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LAUDO DE 1982 RECONHECENDO INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 07/STJ. LAUDO ANTERIOR A 2007. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo Agravante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
A tese relativa à existência de laudo complementar datado de 1982 reconhecendo grau máximo de insalubridade foi apresentada apenas nas razões de apelação, configurando inadmissível inovação recursal.
[...]

(AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)

Do exposto,
não conhe
ço
do apelo quanto à alegação de
inclusão
d
a pessoa jurídica

Cristiane da Silva ME
no polo passivo
da ação originária
, haja vista se tratar de inovação recursal.

MÉRITO

Ao que se depreende, os apelantes ajuizaram ação de despejo c/c cobrança, a fim de que o apelado seja compelido a desocupar o imóvel localizado na rua Atílio Sperandio, nº 165, Térreo (bar), Bairro Joana D’arc, Vitória/ES, bem como pagar os alugueres atrasados desde julho de 2013.

Após apresentação de réplica, sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, conforme relatado alhures, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

No entanto, os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual, especificamente sem a produção de prova oral, alegação que também é apresentada para embasar o pedido de reforma do julgado, ao argumento de que existem provas acerca da relação locatícia.

Após detida análise, tenho que não merece acolhimento a tese recursal.

Isso porque, como cediço, o vínculo obrigacional entre o inquilino e o locador é estabelecido por meio do contrato de locação, oneroso e comutativo, o qual transfere a posse direta do imóvel mediante certa retribuição, nos termos do artigo 565 do Código Civil c/c artigo 3º da Lei 8.245/1991.

Na hipótese, não consta dos autos negócio jurídico realizado entre autor e réu que tenha por objeto a locação do imóvel descrito na peça exordial. Ao revés, às fls. 81/82 do caderno processual, fora acostado pelo requerido o contrato de locação onde consta como locatária do referido imóvel a pessoa jurídica “
Cristiane da Silva ME
” e, como locador, a pessoa física “
Maria da Silva Mendonça
”.

Por conseguinte, não se extrai do instrumento contratual respectivo a existência de liame jurídico entre autor e réu, quão menos fora demonstrado que o apelado assumiu obrigações inerentes à relação locatícia.

Acrescente-se ao aludido cenário, que os próprios apelantes afirmaram que a senhora “
Maria da Silva Mendonça
” possuía contrato de comodato com os autores à espoca da locação em voga (fls. 03), cujo vencimento ocorrera em 05 de julho de 2013.

Urge registrar que, em despacho de fls. 58, o magistrado de piso observou a condição do requerido como mero ocupante do imóvel, momento em que deu oportunidade à parte demandante para esclarecer a pretensão autoral, bem como promover emenda à peça vestibular.

No entanto, a parte autora se manifestou no sentido de ratificar os argumentos alinhados na petição inicial (fls. 60/61), mantendo o pedido de despejo c/c cobrança de aluguéis.

Com efeito, havendo prova da existência de contrato de locação escrito, no qual consta nome de terceiro estranho à lide como locatária do bem, é possível deduzir que o apelado não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide originária.

A propósito do tema, não é outro o entendimento deste Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE
DESPEJO
SUBLOCAÇÃO INOCORRÊNCIA MERA DETENÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. 1. Contrato de locação firmado entre os agravados, com estipulação expressa de que o imóvel locado destinava-se, única e exclusivamente, ao uso residencial por sócio da empresa locatária. 2. Ação de despejo ajuizada em face da empresa locatária e do sócio residente no imóvel, em decorrência do inadimplemento dos alugueis mensais. 3. Não se extrai do instrumento contratual a existência de sublocação, não tendo o ora agravante assumido as obrigações inerentes à relação locatícia. O sócio residente no imóvel trata-se de mero detentor do bem, em virtude da estipulação em favor de terceiro realizada no contrato de locação. 4.
Ilegitimidade do detentor do imóvel para figurar no polo passivo da demanda
. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001989, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

A despeito da alegação de que se trata de contrato verbal de locação, não se olvida a possibilidade da forma verbal da referida avença, entretanto, inexiste qualquer evidência em tal sentido, o que poderia ser demonstrado com comprovantes anteriores de recebimento de aluguel, documentos de vistoria ou recebimento do imóvel assinado pelo locatário, ou outro indício da relação jurídica
ex-locato
.

Outrossim, embora os apelantes queiram fazer crer que a prova testemunhal demonstraria fato constitutivo do direito autoral, fora informado à fl. 111, por meio de advogada devidamente constituída nos autos, que não existiam outras provas a produzir, momento em que pugnaram pelo julgamento antecipado.

Ato contínuo, vale registrar, fora apresentado petitório às fls. 119/120, subscrito por nova procuradora, no entanto, também não houve requerimento no sentido de exaurir a instrução pode meio de prova testemunhal.

Nesse cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto fora devidamente oportunizada à parte interessada o contraditório e a ampla defesa, em momento adequado, porém, a própria parte se deu por satisfeita com a instrução até então realizada e requereu o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBÍVEIS DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I A teor do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar suas alegações, ainda que minimamente. II
Requerendo a parte autora o julgamento antecipado da lide, apontando o seu desinteresse em produzir provas, por óbvio, ela aquiesce com os elementos já produzidos no processo. III É inviável o acolhimento de cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que julga antecipadamente o mérito do processo com base no requerimento das partes
. IV Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170012546, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 09/09/2022)

Logo, considerando a inexistência de provas acerca da realização de contrato de locação de imóvel entre as partes, bem como demonstrada a ilegitimidade passiva do requerido, não merece reforma a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
em parte
do recurso e,
na parte conhecida,

a ele
nego
provimento,
majorando os honorários advocatícios em 15% do valor da causa,
nos termos do §11 do art. 85 do CPC,
observando-se a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. IMÓVEL LOCADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não se confunde fundamentação concisa com falta de fundamentação. Hipótese em que a solução eleita fora devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.

2
)
O pleito de

inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda não foi ventilado em sede de inicial ou réplica, razão pela qual não deve ser analisado em grau recursal, por se tratar de inovação, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

3
)
Como cediço, o vínculo obrigacional entre o inquilino e o locador é estabelecido por meio do contrato de locação, oneroso e comutativo, o qual transfere a posse direta do imóvel mediante certa retribuição, nos termos do artigo 565 do Código Civil c/c artigo 3º da Lei 8.245/1991.

4
)
Não se extrai do instrumento contratual acostado aos autos a existência de liame jurídico entre autor e réu, quão menos ter o apelado assumido obrigações inerentes à relação locatícia, motivo pelo qual restou demonstrada a ilegitimidade passiva do requerido para integrar a lide originária.

5
)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto fora devidamente oportunizada à parte interessada o contraditório e a ampla defesa, em momento adequado, porém, a própria parte se deu por satisfeita com a instrução até então realizada e requereu o julgamento antecipado da lide.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.